Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-05.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUXILIO DOENÇA C/ CONVERSÃO EM AUXILIO ACIDENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, possível é a conversão do benefício de auxílio-doença em um dos seus homônimos acidentários, quais sejam, auxílio-acidente - na hipótese de redução da capacidade laboral – ou aposentadoria por invalidez - no caso de incapacidade permanente para a atividade laboral, de acordo com o que dispõem os artigos 42 e artigo 86 da Lei 8.213/91. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao apelo. Honorários majorados.